Tribunal: CARF
Processo: 13807.727614/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.727614/2016-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.843 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
PROMAIOR PROMOCIONAIS CORPORATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-98.540 da 7a Turma da DRJ/RPO, de 26 de setembro de
2019 (fls. 31 a 34):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.727614/2016-74
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.727614/2016-74

Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional motivado peça existência de débitos não
suspensos com a Fazenda Pública Federal: ADE DERAT/SPO no 2437188, de 9 de
setembro de 2016, fls. 17 e 18.
Os débitos motivadores da exclusão referem-se a multas pelo atraso na entrega de
GFIPs do ano calendário de 2010, no valor de R$ 6.000,00:

O interessado teve ciência do ADE em 30/09/2016, fl. 16. Em 20/10/2016, apresentou
Manifestação de Inconformidade, fls. 2 a 15, alegando que os débitos motivadores de
sua exclusão estariam sendo discutidos no processo administrativo 13807.727568/2016-
11.
Pede, então, que se aguarde o encerramento do processo 13807.727568/2016-11 para,
depois, dar prosseguimento ao presente.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
[...] A exclusão de contribuinte do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos com o INSS ou com as Fazendas Públicas é medida prevista em lei.
[...] Recebido o ADE de exclusão, o contribuinte deveria ter regularizado os débitos que
o motivaram no prazo de 30 dias contados de sua ciência, de modo a garantir sua
permanência no Simples Nacional. A possibilidade de regularização é prevista no art. 31
§2° da LC 123, de 2016...
[...] Não houve a regularização dos débitos descritos no ADE DERAT/SPO no 2437188,
conforme informação de fl. 19.
[...] Assim, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Dessa forma, a 7a Turma da DRJ/RPO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 38), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.727614/2016-74

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/RPO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2017.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 16 de outubro de
2019, fl. 36, face ao termo de ciência pessoal datado de 14 de outubro de 2019, fl. 39), e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 2437188, de 09 de
setembro de 2016 (fl. 05), face o artigo 17, inciso V; artigo 29, inciso I; artigo 30, inciso II e
parágrafo 2o da Lei Complementar no 123 de 2006 bem como inciso XV no artigo 15; e alínea
"d" do inciso II do art. 73, ambos da Resolução CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.727614/2016-74

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser estabelecida
pelo Comitê Gestor.

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.727614/2016-74

2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
O débito não quitado e com a exigibilidade não suspensa que motivou a exclusão
da contribuinte do regime do Simples Nacional pode ser constatado à fl. 18:

Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes a corroborar com o que alega, se limitando a mencionar
que está esperando o cancelamento da multa ensejadora do ADE, haja vista a tramitação de
projeto de lei que anistia débitos tributários pelo descumprimento da entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP).
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.727614/2016-74

Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Importa mencionar que o acórdão n. 02-85.252 da 2a Turma da DRJ/BHE, no
processo n. 13807.727568/2016-11 que versa a respeito do crédito tributário constante no ADE
DERAT/SPO no 2437188, negou provimento ao recurso da contribuinte, mantendo o crédito
tributário exigido.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.727614/2016-74

Diante de tais fatos, cumpre esclarecer que o disposto no art. 4o do Ato
Declaratório Executivo DERAT/SPO no 2437188, de 09 de setembro de 2016 (fl. 17), estabelece
o prazo de 30 dias contados da data de sua ciência, para que a contribuinte quite seus débitos e,
consequentemente, torne sem efeito sua exclusão.
Apesar de cientificado do ADE, a contribuinte deixou de quitar os débitos que
motivaram a exclusão do Simples Nacional tempestivamente, conforme consulta realizada ao
sistema SIVEX (fl. 19):

Corroborando com o exposto, importa mencionar o prolatado pelo douto Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil Rogério Teixeira Garcia, que esclarece (fl. 22):
Conforme consulta ao sistema SIVEX,(consulta débitos após prazo para regularização,
fl.19), verifica-se que a motivação da emissão do ADE DERAT/SPO 2437188, foi a
existência de débito não previdenciário na RFB, sem exigibilidade suspensa, conforme
disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
disciplinado pelo art. 15, inciso XV da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011.
O débito em questão já encontra-se atualmente inscrito em Dívida Ativa da União sob
no 8061802989093, e, conforme extrato da PFN às fls.20 e 21, o saldo permanece
devedor (ATIVO).
[...]
Considerando que a interessada foi devidamente cientificada do ADE em 30/09/2016
(fl.16), deveria ter regularizado a totalidade dos débitos no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir desta data, o que não ocorreu.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.727614/2016-74

Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no
2437188, de 09 de setembro de 2016, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital